Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-10.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CONVERGENTE COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UM TIPO PENAL PREVISTO NO CÓDIGO PENAL SER ABSORVIDO POR UMA INFRAÇÃO TIPIFICADA NA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, no ARESP 2398309, afirmou ser prescindível o laudo de exame de corpo de delito para a configuração do crime de lesão corporal, se a palavra da vítima for corroborada pelos demais elementos de prova.
3. No caso dos autos, as agressões relatadas pela vítima e pelas testemunhas não são condizentes com as lesões fotografadas, não se podendo afirmar que as lesões corporais apresentadas em fotografias à autoridade policial foram causadas pelo apelante na data dos fatos, até porque a maioria são aparentemente antigas e cicatrizadas.
4. A vítima afirmou que o réu, durante uma discussão, puxou seus cabelos, a enforcou e a jogou ao chão, agressões aptas a configurarem a contravenção penal de vias de fato, razão pela qual desclassifica-se o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.
5. Inaplicável o princípio da consunção entre o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, ainda que praticadas no mesmo contexto, quando uma não constituiu o meio necessário ou etapa de preparação ou execução para a outra.
6. Recurso parcialmente provido.